Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO CORPORAL CONTRA SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por outro lado, a sentença julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Conforme exposto na petição inicial, no dia 21.01.2024 o recorrido, que atua como enfermeiro no Hospital de Base de Brasília, teria sido agredido fisicamente, com um soco na boca, e verbalmente pelo recorrente, que, na data dos fatos, encontrava-se na condição de paciente no citado hospital.
4. O juízo de primeiro grau concluiu “(...)que a situação vivenciada pela parte autora foi suficiente para lhe ocasionar prejuízos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, pois foi agredida fisicamente em seu ambiente de trabalho, ocasionando-lhe enorme sensação de vergonha e constrangimento, além da dor física decorrente das lesões suportadas, conforme laudo de exame de corpo de delito acostado aos presentes autos”.
5. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, sustenta que o juízo de primeiro grau teria ignorado as provas por ele apresentadas, tais como reclamação junto ao Hospital de Base em face do recorrido, boletim de ocorrência policial e o depoimento de testemunhas que teriam presenciado os fatos. Aduz que as testemunhas arroladas pelo recorrido não estariam presentes no momento da suposta agressão física, razão pela qual pede a anulação de tais provas. Aduz que duas enfermeiras teriam combinado o depoimento entre si. Ao final, pede a improcedência do pedido do recorrente e a procedência do pedido contraposto.
6. Contrarrazões ao ID 65560263.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 65932550, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em definir se o recorrido teria sido vítima de agressão física praticada pelo recorrente e, caso se chegue a essa conclusão, se o valor fixado na origem está consentâneo às circunstâncias do caso. Por fim, cumpre analisar se a sentença padeceria da nulidade apontada.
IV. Razões de decidir
9. Da preliminar. Nulidade da sentença. O recorrente alega cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento do pedido de nova intimação da testemunha Lucas Ferreira da Silva, a fim de prestar depoimento, teria prejudicado seu direito. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso em análise, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o julgamento da causa. Por fim, em audiência de instrução e julgamento, o recorrente não apresentou contradita a tempo e modo. Preliminar rejeitada.
10. Do dano moral. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões, pois caberia ao recorrente interpor o recurso cabível para essa finalidade. Por sua vez, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. No caso, entretanto, o conjunto probatório não permite concluir com juízo de certeza que o recorrente teria agredido fisicamente o recorrido na região da boca. Isso porque o laudo do IML (ID 65560052) descreve a presença de lesões contusas, mas não conclui que tal agressão teria sido praticada por outra pessoa, somado ao fato de que no laudo consta que o “Periciando relata que foi agredido por um homem com o uso das mãos”, ou seja, consta tão somente a declaração unilateral do recorrente prestada ao perito oficial.
12. Além disso, em audiência de instrução e julgamento, o juízo colheu o depoimento de 4 (quatro) testemunhas, mas suas declarações não foram uníssonas no sentido de que o recorrente teria agredido fisicamente o recorrido. As testemunhas Kleinnyana e Magda afirmam que o recorrente desferiu um soco no recorrido. Por outro lado, as testemunhas Jabes e Lucas Alcântara afirmaram que estavam presentes no momento dos fatos e declararam que o recorrente não desferiu um soco no recorrido, e que o entrevero teria se limitado a ofensas verbais recíprocas. Cumpre ainda salientar que todo o imbróglio aconteceu no interior de grande Hospital Público de Brasília, não sendo crível que alguma câmera de vigilância não tenha gravado a cena descrita pelo recorrido, cujo vídeo poderia ter sido obtido por ele junto ao seu empregador. Nesse contexto, o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC).
13. Quanto ao pedido contraposto, o recorrente pede a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. Contudo, o recorrente, de igual modo, não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, sobretudo porque o conjunto probatório demonstrou tão somente ofensas verbais recíprocas, que não configuram dano moral indenizável, especialmente porque as provas documentais apresentadas se baseiam em declarações unilaterais, sem que tenham sido apresentadas as conclusões dos órgãos competentes. Precedentes da 1a Turma Recursal: Acórdão 1795983, 07040328120238070017, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJE: 18.12.2023; Acórdão 1908571, 07117368720238070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16.8.2024, publicado no DJE: 30.8.2024; Acórdão 1940049, 07112007620238070004, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJE: 13.11.2024.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor e para manter a improcedência do pedido contraposto.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da CF/88.
Arts. 186 e 927 do Código Civil.
Art. 373, I, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas.
Acórdãos 1795983, 1908571 e 1940049, Primeira Turma Recursal.